Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. PARTE ALHEIA À RELAÇÃO PROCESSUAL. MEAÇÃO DEVIDA. PARÂMETRO. VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descabe, em fase de cumprimento de sentença, a ampliação do polo passivo da obrigação de pagar quantia, bem como discussão a respeito da responsabilidade de quem não figurou na fase de conhecimento da referida ação.
2. Na alienação judicial dos direitos possessórios incidentes sobre bem de titularidade do devedor e de seu cônjuge, deve ser assegurada a meação da parte alheia à relação processual, sobre a qual deve ser observada a disposição contida no artigo 843, caput e §2o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.